Tribunal: TJES
Processo: 0012691-48.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012691-48.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA BARBOSA RAMOS ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0012691-48.2018.8.08.0024

ORIGEM:
2º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha

RECORRENTE:
ANDREA BARBOSA RAMOS ALMEIDA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA: RECURSO ESPECIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRESENTADO. PREPARO NÃO REALIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Autora, ora Recorrente, não apresentou a comprovação de sua hipossuficiência (conforme certificado na pág. 66 dos autos físicos), tampouco providenciou o recolhimento do preparo recursal, devendo, por isso, ser considerado deserto o presente recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

(2). Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)